Tribunal: TJSP
Processo: 1519558-98.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação. Ameaça e invasão de domicílio. Apelo defensório objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou o afastamento da indenização fixada a título de dano moral. Procedência, em parte.
Autoria e materialidade de ambos os crimes comprovadas. Réu que, não localizado na fase extrajudicial e revel em Juízo, deixou de apresentar sua versão quanto aos fatos. Por outro lado, a versão da

Ementa:
Apelação. Ameaça e invasão de domicílio. Apelo defensório objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou o afastamento da indenização fixada a título de dano moral. Procedência, em parte.
Autoria e materialidade de ambos os crimes comprovadas. Réu que, não localizado na fase extrajudicial e revel em Juízo, deixou de apresentar sua versão quanto aos fatos. Por outro lado, a versão da vítima aprestada de forma coerente nas duas fases do processo foi roborada por outros elementos de prova. Condenação mantida.
Dosimetria. Penas criteriosamente dosadas, com a base posta o mínimo, acrescidas na segunda fase por força de agravantes acertadamente reconhecidas, a saber, delitos praticados no âmbito doméstico familiar e contra mulher gestante. O regime aberto fixado já é o mais brando. Indenização por danos morais preservada, fixada em valor razoável. Afastamento, todavia, do sursis penal em razão de ser mais prejudicial do que a própria pena corporal aplicada a ser cumprida em regime aberto.
Recurso parcialmente provido, para afastar o sursis.